Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIZ XAVIER DOS ANJOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da: a) não submissão do paciente à realização de exame de corpo de delito; b) não manifestação do MP acerca da manutenção da custódia cautelar do paciente; c) carência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos; d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; f) ofensa ao princípio da presunção de inocência; e, g) necessidade de concessão de prisão domiciliar (Id. 72007961).
Anexou documentos (Id. 72007957).
Primeiramente, quanto às alegações de não submissão do paciente à realização de exame de corpo de delito e não manifestação do MP acerca da manutenção da custódia cautelar, o feito sequer veio instruído de peças que possibilitem a apreciação da matéria, a exemplo do integral teor do APF.
Outrossim, no que diz respeito ao pedido de concessão de prisão domiciliar, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Por fim, nota-se que o Magistrado singular fundamentou o decreto preventivo na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e, também, no modus operandi dos crimes, a revelar a gravidade da conduta (Id. 72007963).
Apesar das alegações do impetrante, não vejo, neste juízo de cognição sumária, como acolher as demais teses defendidas. Realmente pois, são parcos os documentos que instruem a inicial, o que impede a análise minuciosa da pretensão e torna temerária a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar sem a prévia colheita das informações judiciais.
Ocorre que o impetrante não logrou êxito em demonstrar inequivocamente, in limine, que o paciente sofre constrangimento ilegal, impossibilitando a verificação de manifesta ilegalidade da custódia cautelar.
Destarte, não constatando, primo ictu oculi, a existência do fumus boni juris, indefiro a medida liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, ENCAMINHANDO cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante e eventuais documentos que entender pertinentes.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator